Tribunal: STF
Processo: HC 248865
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e quinhentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias multa.



    Alega-se, em síntese, nulidade em razão de violação de domicílio, devendo o paciente ser absolvido. Alternativamente, diz-se que seria o caso de desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06.



    Requer-se, ao final:



    “a. Seja reconhecida a ilegalidade das buscas realizadas no interior da residência do acusado, nos termos do artigo 5º, inciso LVI da Constituição Federal e, nos termos do artigo 157 do CPP, sejam declaradas nulas as provas obtidas de maneira ilegal, determinando o desentranhamento dos autos, com a absolvição do paciente; 



    b. Alternativamente, seja desclassificada a conduta narrada na peça inicial para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, absolvido o paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice constatado, pois os elementos dos autos evidenciam a situação de flagrante delito a justificar a ação policial (fl. 21): 



    [...] é evidente que diante do cenário apresentado, ou seja, o acusado Gustavo, já conhecido no meio policial, é abordado portando drogas, momentos após deixar uma mochila na residência onde morava com Thaís, é plenamente possível a compreensão, pelos agentes públicos, de que haveria mais drogas guardadas na residência. Portanto, havia fundadas razões para suspeição que em tal imóvel estivesse em curso crime permanente e, portanto, presente o estado de flagrância, a atuação policial foi legítima, não havendo que se falar em violação de domicílio ou nulidade das apreensões realizadas. 



    Ressalto, por outro lado, a impossibilidade do amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente